Tribunal: TJMT
Processo: 1017565-45.2023.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017565-45.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Estupro, Lesões Corporais, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIO ALVES DA SILVA - CPF: 631.014.751-04 (APELANTE), CARLOS WILSON MATTOS FOLLES - CPF: 241.074.841-49 (ADVOGADO), NILVA MEDEIROS DA SILVA LIMA (APELANTE), SILVIA (APELANTE), MARCIA MARA FIRMINO DOS SANTOS (APELANTE), ROBSON FURTADO DA SILVA - CPF: 022.660.981-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DELFINO NETO - CPF: 250.382.398-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA MEDEIROS IMAMURA - CPF: 060.716.629-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
.
ESTUPRO
,
AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO
.
CONDENAÇÃO
.
RECURSO DEFENSIVO
.
1.
PRELIMINAR.
NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA
. IMPOSSIBILIDADE. ATO JUDICIAL MOTIVADO EM ELEMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS. DESNECESSIDADE DE REBATER TODAS AS QUESTÕES E TESES DEDUZIDAS EM JUÍZO PELAS PARTES. REJEIÇÃO
. 2. MÉRITO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
DO
S
CRIME
S

PELOS QUAIS FOI CONDENADO.
ALEGADA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO
.
IMPOSSIBILIDADE
.

PROVAS ROBUSTAS
.
FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕ
ES DA VÍTIMA, CORROBORADAS
PELAS
DEMAIS PROVAS
PRODUZIDAS NESTES
AUTOS
.
MATERIALIDADE E AUTORIA ATESTADAS
.

3
.
PRELIMINAR REJEITADA, MÉRITO DESPROVIDO.

1.
Não há

nulidade
da sentença condenatória por cerceamento de defesa,
porquanto

se extrai
destes autos
que o sentenciante atendeu a exigência de motivação (art. 381, III, do Código de Processo Penal e art. 93, IX, da Constituição Federal), indicando claramente os dispositivos le
gais a que subsumiu as condutas do
apelante
;
e, após o exame das provas e argumentos apresentados, expôs as razões que o levaram à conclusão da comprovação da materialidade e autoria delitivas.

2.
É descabido falar-se em absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a
s
prática
s
criminosa
s
narrada
s
na denúncia fic
aram
comprovada
s
pelas firmes e coerentes declarações da vítima. Ademais, nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher e de natureza sexual, normalmente levado a cabo às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nos autos, como sói ser na espécie, inviabilizando, portanto, a tese
absolutória
sustentada
pelo apelante.

3
. Preliminar
de nulidade rejeitada
.
No mérito, apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Elio Alves da Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação Penal
n.
1017565-45.2023.8.11.0042
, conden
ando-o pela prática dos crimes de

ameaça,
estupro e

cárcere privado
com fim libidinoso
no âmbito doméstico
e familiar contra a mulher
(
art
s
.
147, 148, § 1º, I e V,
213

c/c
art.
226, II,
do Código Penal),
à
s
pena
s
de
10
(
dez
) anos
de reclusão e 1
(
um
) m
ês e 5 (cinco) dias

de
detenção
, em regime inicial fechado
,
bem como ao pagamento de indenização em favor da vítima no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais.

O apelante,
nas razões recursais encontradiças no ID
199544329
,
postula
, sem sede de preliminar, a nulidade da sentença condenatória, considerando que, além de nenhuma
das
três
testemunhas de defesa terem sido ouvidas, o julgador não analisou a tese defensiva desclassificatória.
E, n
o mérito, requer a desclassificação do crime de estupro
, porquanto se “
classificaria muito mais para agressão que propriamente um estupro
”,
a fim de que seja absolvido com base no art. 386, III ou VII, do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões

vistas
no ID
199544332
, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso defensivo, a fim de que seja mantida
inalterad
a
a decisão condenatória.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer
que está
no ID
1
200252180
,
segu
e
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade da sentença condenatória, por cerceamento de defesa

O apelante
suscita preliminar de nulidade da sentença
condenatória
por não enfrentamento da
tese desclassificatória, bem como por
que
nenhuma das
três
testemunhas de defesa
foram
ouvidas em juízo a fim de comprovar
suas afirmações
, em violação ao art.
8º, item 1, da
Convenção Americana de Direitos Humanos
;
arts.
5º, LIV e LV

e 93, IX, da
Constituição Federal
, e
arts
.
381 e

403
do C
ódigo
de Processo

P
enal.

Todavia,
não assiste razão ao apelante.

Com efeito, no caso em comento, verifica-se que não há nulidade
a ser declarada
por este órgão revisor
pela

ausência de fundamentação da sentença condenatória, porquanto, o
magistrado
atendeu a exigência de motivação (art.381, III, do Códi
go de Processo Penal e art. 93, IX,
da

Constituição Federal), indicando os dispositivos legais a que subsumiu a conduta do apelante. E, após o exame das provas e argumentos apresentados, expôs as razões que o levaram à conclusão da comprovação da mate
rialidade e autoria delitivas, bem como
do reconhecimento d
a caracterização dos delitos narrados na peça acusatória, afastando, assim, a tese desclassificatória postulada
neste recurso.

Como se sabe,
o
ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos preconizados no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a su
stentam, apresentando os pontos
que, na sua concepção, são necessários para o
deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas
em juízo pelas partes, mormente
nos casos, como o que ora se debate, no qual o

posicionamento adotado pelo magistrado foi incompat
ível com aquele pretendido pelo apelante.

Ademais, com
referência
à
alegação de que nenhuma das
três
testemunhas arroladas pela defesa
foram
em juízo, verifica-se que o juízo
de primeiro grau
não indeferiu a oitiva
das referidas pessoas
.

Até porque

se
infere
da certidão de intimação constante no ID 199544304, que
a testemunha
Nilva Medeiros da Silva

Lima
, apesar de, aparentemente
ter sido
intimada por telefone (66-99609-5873), se recusou a comparecer e encaminhar documento pessoal com foto, para que fosse concretizada sua intimação
.
Ademais
, apesar de o
telefone da testemunha
Silvia
, apresentado na defesa prévia,
ser
o mesmo da testemunha Nilva
(66-99609-5873)
,
esta
informou n
ão conhecer
a referida pessoa
.
Por sua vez, a
testemunha

Márcia Mara Firmino dos Santos
,
da mesma forma que Nilva,
conquanto
,
supostamente

tenha
sido
intimada por
telefone

(
65-98453-9248), também se recusou a encaminhar documento pessoal com foto, para que fosse concretizada sua intimação.

Se isso não bastasse,
na
audiência de instrução e julgamento, a defesa
desistiu
da oitiva das testemunhas de defesa, requerendo abertura de prazo para apresentação de memoriais finais, consoante se
depreende
do termo de audiência constante no ID
199544314
.

Portanto, a conclusão a que chegou o prolator da sentença condenatória, embora contrária aos interesses do apelante, restou plenamente justificada por fundamentos fáticos e jurídicos, corolário do livre convencimento motivado,
motivo pelo qual
não
se pode
falar em cerceamento de
defesa, tampouco em violação ao art. 8º, item 1, da Convenção Americana de Direitos Humanos;
arts.
5º, LIV e LV, e
93,
IX, da Constituição Federal e
arts.
381 e 403 do Có
digo

de Processo
Penal.

A
lém do mais,
eventuais omissões verificadas na sentença condenatória devem ser atacadas primeiramente por meio de embargos de declaração, sendo certo que a ausência de oposição do referido recurso pressupõe a inexistência
de

eiva
capaz de macular o ato decisório.

Ante o exposto, esta
preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

A exordial acusatória,
encontradiça
no ID
199544260
, narra os fatos desta forma:

[...]

Fato 01 – Lesão Corporal

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 4 de outubro de 2023, por volta das 6h, em residência situada na rua Sessenta e Quatro, casa 24, bairro Morada da Serra – CPA III, Setor IV, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado
ELIO ALVES DA SILVA
ofendeu a integridade corporal da vítima
Juliana Medeiros Imamura
, sua companheira, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de número 111.1.04.9067.2023.140554-A01 (ID 131728979 - Pág. 1-9), a saber: “(...) múltiplas lesões corporais de caráter contuso e queimadura de primeiro grau.”

Fato 02 – Ameaça

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 4 de outubro de 2023, por volta das 6h, em residência situada na rua Sessenta e Quatro, casa 24, bairro Morada da Serra – CPA III, Setor IV, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado
ELIO ALVES DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave à vítima
Juliana Medeiros Imamura
, sua companheira.

Fato 03 – Estupro

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 4 de outubro de 2023, por volta das 6h, em residência situada na rua Sessenta e Quatro, casa 24, bairro Morada da Serra – CPA III, Setor IV, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado
ELIO ALVES DA SILVA
constrangeu a vítima
Juliana Medeiros Imamura
, sua companheira, mediante violência, a ter conjunção carnal com ele.

Fato 04 – Cárcere Privado

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 4 de outubro de 2023, por volta das 6h, em residência situada na rua Sessenta e Quatro, casa 24, bairro Morada da Serra – CPA III, Setor IV, nesta
cidade e comarca de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado
ELIO ALVES DA SILVA
privou a liberdade da vítima
Juliana Medeiros Imamura
mediante cárcere privado cm fins libidinosos.

Síntese Fática

Ressai dos autos que, no dia 4 de outubro de 2023, por volta das 20h00m, na residência localizada na rua Sessenta e Quatro, casa 24, bairro Morada da Serra – CPA III, Setor IV, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado
ELIO ALVES DA SILVA

agrediu
,

ameaçou
,
manteve em
cárcere
e
estuprou
a vítima Juliana Medeiros Imamura (43 anos de idade).

Infere-se do autuado que o denunciado e a vítima mantiveram relacionamento amoroso por cerca de sete meses. Segundo consta, desde o início a relação foi marcada pelas crises de ciúmes do denunciado.

No dia dos fatos, ambos ingeriram bebidas alcoólicas desde o horário do almoço e, por volta das 18h o denunciado
ELIO ALVES DA SILVA
começou a ficar agressivo e disse à vítima que ela deveria ser submissa a ele, momento em que segurou os braços de Juliana Medeiros Imamura, jogou-a na cama e, usando de força e violência, passou a obrigá-la a manter relações sexuais com ele, bem como a queimou com cigarro, destaque-se:

“(...) QUE BEBERAM A TARDE INTEIRA E POR VOLTA DAS 18:00 HORAS ELE COMEÇOU A FICAR AGRESSIVO, QUE ELE DISSE QUE ERA O SEU DONO E QUE ELA TEM QUE SER SUBMISSA A ELE,
QUE SEGUROU OS BRAÇOS DA DECLARANTE E A JOGOU NA CAMA, E SUBIU POR CIMA E A APERTOU COM AS PERNAS NA REGIÃO DO COLO E DO PULMÃO, CAUSANDO DORES, QUE PEDIA A ELE QUE PARASSE, MAIS ELE NÃO PARAVA
, QUE ELE LHE PERGUNTAVA QUEM ESTA LIGANDO EM SEU CELULAR, QUERIA VER AS MENSAGENS, A XINGAVA DE "VAGABUNDA, ORDINÁRIA", QUE ISSO PERDUROU ATE TARDE DA NOITE, QUE SE DEITOU PARA TENTAR DORMIR E VER SE ELE SE ACALMAVA, MOMENTO EM QUE ELE LHE SEGUROU NO SEU PESCOÇO E BRAÇOS E APERTOU, ENCONTRA-SE COM MARCAS ROXAS PELO CORPO,
QUE ELE A OBRIGOU A MANTER RELAÇÕES SEXUAIS COM ELE, QUE FEZ VAGINAL E ANAL, SENDO ULTIMO ATO ERA POR VOLTA DAS 00:30 HORAS, QUE DISSE A ELE QUE NÃO QUERIA, E MESMO ASSIM ELE A PENETROU E MACHUCOU CHEGANDO A SANGRAR O SEU ÂNUS, QUE LHE QUEIMOU COM CIGARROS
” – ID 131728975 - Pág. 17, grifo nosso.

Importa mencionar que, conforme termo de declarações da vítima (ID 131728975 - Pág. 16 -17), os fatos se iniciaram por volta das 18h do dia 4 de outubro, e o último ato aconteceu cerca de 00h30min do dia 5 de outubro, ou seja,
a vítima vivenciou cerca de 6 (seis) horas de violência contínua e cruel
, considerando que o denunciado utilizou-se de sua força para segurá-la, ainda que por diversas vezes ela tenha implorado para ele parar, e queimou-a com um cigarro – o que evidencia o claro e intenso dolo do denunciado sentido de atingir a dignidade da vítima, transformando-a em objeto sexual, sem se preocupar com o dissenso da vítima.

Destaque-se que as violências somente se cessaram porque a vítima
Juliana Medeiros Imamura
, conseguiu fugir do local pulando o muro
da residência. Não obstante, enquanto a vítima fugia, o denunciado lhe telefonou e a ameaçou dizendo que “onde a encontrasse iria matá-la”.

A vítima realizou exame de corpo de delito, que ratificou a existência de lesões corporais e vestígios de violência sexual descritas no laudo pericial nº 111.1.04.9067.2023.140554-A01 (ID 131728979 - Pág. 1-9).
[...]
.
Destaques no original

No que
diz respeito à

materialidade dos crimes
pelos quais o apelante foi condenado,
fic
aram
comprovada
s
pelos
seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
199544212
);
termo de representação criminal (ID
199544218);
e
Laudo Pericial n.
111.1.04.9067.2023.140554-A01
e fotografias
(ID
199544239
);

assim
como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No
que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante,
não obstante
este
tenha negado

a
prática

tanto das
ameaças quanto
d
o cárcere privado,
e
a
legado
que as relações sexuais e as agressões foram praticadas com
o fim de realizar “
desejos sexuais em fetiches a pedido e consensual da então vítima
”,
existem provas suficientes neste
s

autos
que evidenciam o cometimento
dos delitos
por Elias Alves da Silva.

Com efeito, a
vítima

Juliana Medeiros Imamu
r
a
,
ao ser ouvida
na fase
administrativa, narrou
as agressões sexuais
, físicas, bem como as ameaças e o cárcere privado que sofreu no dia 4 de outubro de 2023
, da seguinte forma
:

[...]

SE RELACIONA COM ELIO ALVES DA SILVA DURANTE SETE MESES APROXIMADAMENTE, QUE
DESDE O INICIO DA RELAÇÃO VEM SOFRENDO VIOLÊNCIA POR PARTE DELE, QUE ELE SEMPRE MUITO CIUMENTO
, SEMPRE DIZIA QUE A DECLARANTE ESTAVA COM HOMENS NA RUA, QUE FAZIA A DECLARANTE LIGAR O CELULAR EM CHAMADA DE VIDEO E MOSTRAR OS QUARTOS DA CASA PARA VER SE ELA NÃO ESTAVA RECEBENDO HOMENS NA CASA DURANTE A SUA AUSÊNCIA, QUE
JÁ FOI AGREDIDA FISICAMENTE, NÃO SE LEMBRA A DATA AO CERTO, MAIS QUE NÃO O DENUNCIOU, POIS ELE PROMETEU QUE NUNCA MAIS IRIA AGREDI-LA NOVAMENTE E QUE A AMAVA
, NO ENTANTO ISSO NUNCA MUDOU, QUE
NA DATA DE ONTEM ESTAVAM BEBENDO DESDE A HORA DO ALMOÇO, A DECLARANTE INGERIU CERVEJAS E ELE INGERIU "PINGA" QUE BEBERAM A TARDE INTEIRA E POR VOLTA DAS 18:00 HORAS ELE COMEÇOU A FICAR AGRESSIVO, QUE ELE DISSE QUE ERA O SEU DONO E QUE ELA TEM QUE SER
SUBMISSA A ELE, QUE SEGUROU OS BRAÇOS DA DECLARANTE E A JOGOU NA CAMA, E SUBIU POR CIMA E A APERTOU COM AS PERNAS NA REGIÃO DO COLO E DO PULMÃO, CAUSANDO DORES, QUE PEDIA A ELE QUE PARASSE, MAIS ELE NÃO PARAVA
, QUE
ELE LHE PERGUNTAVA QUEM ESTA LIGANDO EM SEU CELULAR, QUERIA VER AS MENSAGENS, A XINGAVA DE "VAGABUNDA, ORDINÁRIA", QUE ISSO PERDUROU ATE TARDE DA NOITE
, QUE
SE DEITOU PARA TENTAR DORMIR E VER SE ELE SE ACALMAVA, MOMENTO EM QUE ELE LHE SEGUROU NO SEU PESCOÇO E BRAÇOS E APERTOU, ENCONTRA-SE COM MARCAS ROXAS PELO CORPO, QUE ELE A OBRIGOU A MANTER RELAÇÕES SEXUAIS COM ELE, QUE FEZ VAGINAL E ANAL, SENDO ULTIMO ATO ERA POR VOLTA DAS 00:30 HORAS, QUE DISSE A ELE QUE NÃO QUERIA, E MESMO ASSIM ELE A PENETROU E MACHUCOU CHEGANDO A SANGRAR O SEU ÂNUS, QUE ELE LHE QUEIMOU COM CIGARROS
, QUE APROVEITANDO O MOMENTO QUE
ELE SE DEITOU NA CAMA E FICOU QUIETO, CRIOU CORAGEM E SE VESTIU E SAIU CORRENDO E PULOU O MURO DA FRENTE, QUE PEDIU UM UBER E NO CAMINHO PARA UM HOTEL O SUSPEITO LIGOU E LHE FEZ AMEAÇAS; "QUE ONDE A ENCONTRA-SE IRIA MATA-LA", QUE REITEROU AS OFENSAS, LHE XINGOU DE "DESGRAÇA E VAGABUNDA"
, QUE
A DECLARANTE FICOU SENTADA EM UMA CADEIRA DE UMA LANCHONETE E AGUARDOU AMANHECER PARA PROCURAR UMA DELEGACIA, ALEGA QUE NÃO LIGOU PARA A POLICIA MILITAR POIS ESTAVA SOBRE EFEITO DE ÁLCOOL E POR ESTA RAZÃO FICOU COM RECEIO DE CAIR NO DESCRÉDITO DOS MILITARES E ELES NÃO A ATENDEREM, POR ISSO VEIO A ESTA UNIDADE POLICIAL APENAS NESTA MANHA
, QUE ENCONTRA-SE TODA MACHUCADA E DESEJA AS MEDIDAS PROTETIVAS, QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DO SUSPEITO, DESEJA O BOTÃO DO PÂNICO, NÃO DESEJA SER ENCAMINHADA PARA DE AMPARO
[...]

(Termo de
d
eclarações
vistas no ID

199544217
)
.
Destacamos

Além disso,
em juízo
,
a ofendida ratificou o depoimento prestado na Delegacia de Polícia, fazendo
dessa feita
,

estas
afirmações acerca dos fatos:

[...]
Por outro lado, a vítima Juliana Medeiros Imamura, ouvida em juízo em 05/12/2023, narrou que o acusado chegou de viagem e iriam morar juntos, mas
antes dos fatos já fora agredida, mas não denunciou (pegou no pescoço e jogou no
guarda roupa
)
, em Colíder.
No dia dos fatos
levantaram
cedo, tomaram café. Resolveram fazer um churrasco. Tomaram cerveja.

A irmã do acusado deu pinga para o réu. A tarde o acusado trancou o portão e falava que tinha traído ele, tirou a roupa da vítima, no começo aceitou, mas no sexo anal não queria mais. Estava machucando. O acusado falou que a vítima merecia aquilo.
O acusado proibiu a vítima de ir para Londrina.
O
acusado batia na vítima. A vítima não iria denunciar o acusado, pois estava com medo. O acusado subiu por cima da vítima, que se machucou, conforme corpo de delito. A depoente recebeu tanto tapa no rosto que o implante
saiu do lugar. Ficou bastante machucada. Ambos beberam bastante. Nã
o denunciou na hora pois falariam que era briga de casal. Foi queimada com cigarros. Só conseguiu escapar 01 hora da manhã, quando pulou o muro e fugiu.

As malas da depoente já estava
na vizinha. O acusado sabia que a vítima estava em Cuiabá fazendo tratamento médico. Vítima e acusado começaram a se relacionar em Colíder. Ficaram de 04 a 05 meses se relacionando em Colíder, antes da depoente vir para Cuiabá. O acusado ficou mais 03 meses em Colíder, enquanto a vítima em Cuiabá, mas se falavam por telefone. Em Colíder o relacionamento era bom. O acusado tinha muito ciúme. Quando o acusado retornou de Colíder, no dia seguinte aconteceram os fatos. Ficou a noite toda em claro e na manhã foi na delegacia da mulher. No outro dia que prenderam o acusado, os policiais falaram que era uma “briguinha de pinga”.
A vítima afirmou que bebe e se descontrola, mas na presença do acusado nunca se descontrolou, porque ele sempre disse que matava.
Parou de usar droga há aproximadamente 16 anos. [...].

(Trechos do d
epoimento judicial da vítima transcrito na sentença
condenatória vista no
ID
199544323
)
Destaques no original

É importante esclarecer que as palavras da vítima foram corroboradas pelo
Laudo Pericial n.
111.1.04.9067.2023.140554-A01 e fotografias
(ID
199544239
)
,
tendo o primeiro documento
registr
ado
a existência de vestígios de violência sexual, consoante
pode ser visto a seguir:

2. HISTÓRICO

Em atendimento a requisição da autoridade supramencionada e cumprindo determinação da chefia, o signatário do presente laudo submete a
pericianda
apresentada a exame pericial em busca de vestígios de lesão corporal e constatação de violência sexual ocorridos na data de hoje, 05/10/2023 por volta de 01:00hs.

Refere que o
namorado ,
que estava bêbado, a agrediu com
socos ,
chutes, a chamou de “vagabunda” e a obrigou a manter relações sexuais, via vaginal e anal, nega uso de preservativos, nega uso de anticoncepcional oral. Não sabe a data da última menstruação.

3. DESCRIÇÃO

Os exames realizados no periciando tem por finalidade constatar vestígio de ofensa à sua integridade corporal, ou à sua saúde, provocada por ação de energias vulnerantes.

Presença de múltiplos hematomas e equimoses nas regiões=

-
terço
médio de braço esquerdo;

-
terço
superior da coxa direita,
iliaca
direita;

Presença de
multiplas
escoriações e equimoses em nádegas bilateral, mais intenso a direita.

Presença de ferida circular de 2cm de diâmetro eritematosa em dorso da mão direita
compativel
com queimadura de primeiro
grau..

Apresenta-se lúcida e orientada no tempo e espaço, com desenvolvimento mental compatível com a idade informada. É
eutrófica
.

Presença de mamas com desenvolvimento compatível com a idade.

Genitália de desenvolvimento compatível com a idade informada;
Mucosa
vulvovaginal de coloração avermelhada, edema da vulva.
Himen
completamente cicatrizado, com
resquicio
de borda lateral direita.

Presença de fissura de
intróito
vaginal as 06:00 h do marcador do
relógio ,
fissuras em pequeno lábio a esquerda.

Canal anal apresentando fissura as 12hs do marcador do relógio

4- DISCUSSÃO OU COMENTÁRIOS:

A presença de lesões agudas em vagina e canal anal são
compativeis
com histórico de violência
sexual ,
associada as múltiplas lesões corporais de caráter contuso e queimadura de primeiro grau.

Foram coletados dois
swabs
de vagina e 1
swab
anal para pesquisa
espermatozóides
e DNA e 1
swab
oral para confronto de DNA sob o lacre n. 04137783.

Encaminhada ao Hospital
Julio
Muller para pesquisa de doenças sexualmente
transmissiveis
, e profilaxias de doenças sexualmente
transmissiveis
e gestação. Retorno em 30 dias para exame complementar
erespostas
aos quesitos 5 e 10.

5- CONCLUSÃO:

Presença de
vestigios
de violência sexual (conjunção carnal recente) e
vestigios
de lesão corporal de caráter contuso e queimadura.

Destacamos

O
apelante, interrogado em juízo
negou, de forma peremptória a prática dos crimes pelos quais foi condenado, alegando que tudo teri
a ocorrido de forma consentida
.
Todavia,
com base n
as múltiplas lesões acima descritas
,
não
se pode concluir que estas
ser
iam
causadas durante um ato sexual consentido
, tampouco se pode afirmar que o laudo pericial

retrocita
do
,
elabora
do
por um médico especialista, é insuficiente para embasar
uma
condenação.

Ademais, não obstante a testemunha
Nilva Medeiros da Silva Lima
, irmã da v
ítima,
tenha afirmado que
Juliana
já teve problemas com drogas e que sempre teria dado muito trabalho à família, o certo é que tal alegação não tem o condão de macular
ou invalidar
as palavras da
ofendida
, sobretudo porque a versão apresentada p
or
Juliana
se encontra
amparada
no
laudo
pericial de
exame de
corpo de delito
,
no consta

a “
Presença de vestígios de violência sexual (conjunção carnal recente) e vestígios de lesão corporal de caráter contuso e queimadura
”
.

É
cediço que
os crimes que envolvem violência sexual quase sempre são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima, em casos dessa natureza, assume relevante valor probatório, quando concatenadas com as demais provas dos autos, como sói ser na hipótese.

Destarte, conquanto o apelante
postule a desclassificação do delito

sexual
, ao argumento de que os fatos se deram de modo consentido
, é forçoso reconhecer que sua versão ficou isolada nestes autos, devendo

prevalecer a
s
palavra
s
firme
s
e coerente
s
da
ofendida
que demonstraram a ocorrência
dos crimes de estupro
.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento d
o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO BASEADA NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVANCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. I - O acórdão recorrido concluiu que os elementos probatórios colhidos nos autos, judiciais e extrajudiciais, são suficientes para a condenação do réu. Dessa forma, somente seria possível alterar o entendimento adotado no acórdão em questão mediante profunda imersão no arcabouço fático-probatório delineado, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ II -
Em delitos sexuais, a palavra da vítima possui especial relevância quando em consonância com as demais provas colacionadas ao feito está em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Agravo regimental desprovido
.
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.695.504/DF, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Quinta Turma, julgado em 4
.
10
.
2022,
e publicado no
DJe
de 17
.
10
.
2022)

Destacamos

A
lém disso
,

a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 10 acerca da matéria em debate, com a seguinte redação: “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima
assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.

Sendo a
ssim,
é forçoso reconhecer

que a
negativa de autoria
do apelante
se encontra isolada
nestes
autos, na medida em que as demais provas, de modo
uniforme
, confirmam o cometimento dos delitos
de
estupro, ameaça e cárcere privado
em
contra
sua
ex-companheira.

Realmente, a
concatenação das provas encontradiços nestes autos, demonstra, indubitavelmente, a prática dos crimes de
estupro, ameaça e cárcere privado
por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na sua absolvição com fundamento no art. 386, III ou VII, do Código de Processo Penal, nem em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência, tampouco do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verific
ou, na espécie.
Daí por que o conjunto probatório não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória, que deve ser mantida integralmente.

Por conseguinte,
tendo em vista o princípio do livre convencimento
motivado e considerando que as declarações da vítima são firmes e coerentes, e estão amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual, a manutenção da condenação do apelante pelos referidos crimes é a medida mais acertada à espécie.

Posto isso,
em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar suscitada
.

E
, no mérito,
nego provimento
ao
recurso

manejado por
Elio Alves da Silva
,
mantendo

inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024